Tribunal: TJSP
Processo: 5000006-40.2023.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à Execução Fiscal – Autos de Infração referentes à cobrança de ISS do período compreendido entre janeiro de 1996 e maio de 1999 – Serviços bancários e congêneres – Recurso do banco executado – Não ocorrência de nulidade da sentença, que tratou das matérias trazidas pelo embargante – Afastamento das preliminares de nulidade dos Autos de Infração e do título

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à Execução Fiscal – Autos de Infração referentes à cobrança de ISS do período compreendido entre janeiro de 1996 e maio de 1999 – Serviços bancários e congêneres – Recurso do banco executado – Não ocorrência de nulidade da sentença, que tratou das matérias trazidas pelo embargante – Afastamento das preliminares de nulidade dos Autos de Infração e do título executivo – Inexistência de cerceamento de defesa – Observância dos requisitos previstos no art. 202 do CTN e no art. 2o, §§5o e 6o, da LEF – Decadência da cobrança dos fatos geradores compreendidos entre janeiro e agosto de 1996 – Incidência do art. 150, §4o, do CTN – Taxatividade da Lista de Serviços Anexa à Lei no 10.423/87 (a qual repete o quanto explicitado na LC no 56/87), que não impede a sua interpretação extensiva – Impugnação específica das contas relativas a "Adiantamento a depositantes", "Abertura de crédito", "Encargos s/ desbloqueio" e "Manutenção de c/c" – Não cabimento da incidência do ISS quanto às rendas advindas dessas contas – Sentença reformada – Embargos procedentes – Inversão da sucumbência – Recurso do banco executado provido.